Tribunal: TJMT
Processo: 1041244-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041244-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), THIAGO MARCELLUS AQUINO - CPF: 007.934.131-41 (AGRAVANTE), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1041244-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
THIAGO MARCELLUS AQUINO

AGRAVADO:
PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
THIAGO MARCELLUS AQUINO
,

em face da decisão monocrática do
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, r
elator em Substituição Legal (Id. 334173898), que
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada padece de vício, uma vez que se fundamentou em premissa fática equivocada, ignorando um robusto conjunto probatório que demonstraria sua hipossuficiência.

Alega que, diferentemente do que foi apontado na decisão agravada, foram apresentados holerites de junho, julho e agosto de 2025, planilha de despesas fixas, extratos bancários e declaração de imposto de renda, documentos que, em seu entender, são aptos a comprovar sua real situação econômica, incluindo o uso contínuo do cheque especial e a condição de superendividamento.

Argumenta que a remuneração bruta de R$9.236,00 (nove mil, duzentos e trinta e seis reais) é substancialmente reduzida por descontos obrigatórios e financeiros, resultando em uma renda líquida efetiva de aproximadamente R$6.754,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) e um resultado mensal aproximado de R$2.377,21 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), o que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O agravante invoca o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão agravada carece de fundamentação adequada ao desconsiderar os argumentos e provas apresentados, configurando um "error in facto" que culmina na nulidade do julgado. Reforça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida e as despesas essenciais, e não apenas a remuneração bruta, bem como que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa que só pode ser afastada por elementos concretos.

Conclui que a decisão monocrática suprimiu a oportunidade de debate aprofundado pelo Órgão Colegiado sobre as particularidades do caso concreto, solicitando, ao final, a anulação da decisão monocrática e o deferimento integral dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido a julgamento pela Turma Julgadora para a reforma da decisão e concessão da justiça gratuita, ou, ainda, o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC (Id. 338880350).

Nas contrarrazões, o agravado PIX CARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA defende a manutenção da decisão monocrática, destacando a fragilidade da tese do agravante, que já teve o pedido de antecipação de tutela recursal indeferido.

Afirma que a renda bruta mensal do agravante, de R$9.236,00 (nove mil, duzentos e trinta e seis reais), é incompatível com a alegação de hipossuficiência, e que a presunção relativa da declaração de pobreza cede diante de tal evidência.

O agravado sustenta que o superendividamento alegado decorre de obrigações voluntariamente assumidas e não se confunde com a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Adicionalmente, aponta para uma "litigância seriada" e abuso do direito de ação por parte do agravante, citando a reiteração de pedidos de justiça gratuita em múltiplas ações de mesma natureza, que foram indeferidos em outras varas, caracterizando uma conduta que impede a concessão do benefício.

Requer, portanto, o total desprovimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão de primeira instância e a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais (Id. 339221351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, que
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ocorre que, ao examinar os autos de origem (nº. 1109915-84.2025.8.11.0041), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em
01
/12/2025
(Id. 216639761 – autos de origem), pondo fim à ação originária.

Eis o teor do édito sentencial:

“Vistos.

1.
A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se o CANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se
.”
(sic)

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de interno e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobrevier sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da sentença sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO MARCELLUS AQUINO
, ante a perda superveniente de seu objeto, restando
prejudicada
a análise do agravo interno interposto.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026